Tribunal: TJSP
Processo: 1000112-12.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – Cheques – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Insurgência – Impossibilidade – Cheques devolvidos pelo banco sacado por conta do "motivo 22", que representa "insuficiência de assinatura" - Conforme dispõe o art. 1°, VI, da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), é elemento essencial do cheque a assinatura do emitente ou de seu mandatário, dispondo

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – Cheques – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Insurgência – Impossibilidade – Cheques devolvidos pelo banco sacado por conta do "motivo 22", que representa "insuficiência de assinatura" - Conforme dispõe o art. 1°, VI, da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), é elemento essencial do cheque a assinatura do emitente ou de seu mandatário, dispondo ainda o art. 2°, que a falta da assinatura do emitente, bem como qualquer outro requisito, descaracteriza o título como cheque - Uma vez questionado um dos requisitos essenciais do título, cabia ao autor a prova de sua constituição e validade, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu – Autor que instado a produzir provas, requereu o julgamento antecipado da lide - Autor que não requereu perícia grafotécnica, nem qualquer outro tipo de produção de provas, sendo a ação ajuizada sem que tivesse sido regularizado o problema que deu causa à devolução do título, lançando assim, séria dúvida da validade e da própria existência do título, de forma que caberia ao autor, por isso, o ônus de provar a regularidade de sua emissão ou a origem da dívida representada por esse título - Não estando evidenciada a regularidade da emissão do cheque que lastreia a presente demanda, em nada socorre o autor invocar em seu favor os princípios aplicáveis ao cheque por configurar ordem de pagamento à vista - Para haver a condenação, haveria a necessidade da existência de elementos concretos, mínimos e verossímeis a legitimar a cobrança da cartula que restou "mal assinada", pois a obrigação do pagamento não pode ser presumida, de modo que era e é mesmo caso de improcedência da ação proposta – Precedentes do STJ, deste Tribunal e desta Câmara - Sentença mantida – Sucumbência mantida, visto que os honorários foram arbitrados, em primeiro grau, no patamar máximo permitido pelo §2o do mesmo artigo 85 do CPC – Recurso não provido.